Tribunal: TJPA
Processo: 0812650-27.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812650-27.2021.8.14.0040

APELANTE: ADERLAN MORAIS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORMA DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou Aderlan Morais dos Santos pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca pessoal.

2.2

Absolvição por insuficiência de provas.

2.3

Desclassificação para o crime de uso de drogas.

2.4

Aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado

2.5

Redução da pena de multa.

2.6

Detração penal

III.

Razões de decidir

3.

A abordagem inicial foi motivada por uma
fundada suspeita
. Os guardas receberem informações sobre uma motocicleta roubada, e que encontraram Aderlan com uma moto de características similares e com dificuldades para ligá-la. A dificuldade em ligar a moto, combinada com as características similares à moto roubada, justificava a abordagem para verificação.

4.

Em relação à busca pessoal, os guardas foram unânimes em afirmar que
não realizaram uma busca pessoal propriamente dita
. Eles relataram que, ao pedirem a documentação de Aderlan, este retirou a carteira do bolso e, nesse momento, um papelote de cocaína caiu.

5.

Presença de materialidade e autoria a apontar o apelante como o autor do delito de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de insuficiência de provas e desclassificação para usuário, haja vista a natureza, quantidade e circunstâncias da prisão do réu.

6.

Benefício do privilégio não deve ser aplicado, em razão da quantidade de drogas atrelada a ficha extensa do réu de antecedentes criminais pelo crime de tráfico, a indicar dedicação a atividades criminosas.

7.

A pena de multa deve guardar relação com a pena privativa de liberdade, de modo que se esta restou em seu mínimo legal, àquela deve ficar no mesmo patamar.

8.

A detração penal é assunto a ser tratado no juízo das execuções.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Tese de Julgamento:
Ausência de busca pessoal e fundada suspeita para a abordagem. Presença de materialidade e autoria do delito. Dedicação a atividades criminosas indicadas pela quantidade da droga e pelos antecedentes criminais. Pena de multa em correlação com a pena privativa de liberdade. Detração deve ser analisada no juízo das execuções.

Dispositivos relevantes
:
Art. 33, caput e § 4º, da lei 11.343/2008;

Art. 244 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1471280 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024; AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016;
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500461-88.2023.8.26.0648 Urupês, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 16/04/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070726020188140028 21974673, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0812650-27.2021.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
ADERLAN MORAIS DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADERLAN MORAIS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na denúncia, o Ministério Público narrou que no dia 11 de dezembro de 2021, Aderlan Morais dos Santos foi flagrado em posse de 03 (três) barras de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 516g, além de 01 (uma) trouxa contendo substância semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 1g.

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando nulidade da busca pessoal e domiciliar; insuficiência de provas; desclassificação do art. 33 para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06; aplicação do tráfico privilegiado; redução da pena de multa para aquém do mínimo legal e detração da pena.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Do não conhecimento do pedido de detração penal

Quanto a detração, esta é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal). Assim sendo, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Neste sentido, deixo de conhecer o pedido quanto a tal tese.

2.

Prejudicial De Mérito – Busca Pessoal Ilícita.

A defesa alega que a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal foi ilegal, pois não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem e, consequentemente, a apreensão das drogas. Argumenta que a Guarda Municipal não tem poder de polícia para realizar busca pessoal sem flagrante delito e que a prova obtida é ilícita.

Contudo, essa tese não prospera. Analisando os depoimentos dos guardas municipais, verifica-se que a abordagem inicial foi motivada por uma
fundada suspeita
. Os guardas afirmaram que estavam em patrulhamento após receberem informações via CCO sobre uma motocicleta roubada, e que encontraram Aderlan com uma moto de características similares e com dificuldades para ligá-la. A dificuldade em ligar a moto, combinada com as características similares à moto roubada, justificava a abordagem para verificação.

Em relação à busca pessoal, os guardas foram unânimes em afirmar que
não realizaram uma busca pessoal propriamente dita
. Eles relataram que, ao pedirem a documentação de Aderlan, este retirou a carteira do bolso e, nesse momento, um papelote de cocaína caiu. Após a queda do papelote, eles pediram para verificar a sacola que Aderlan carregava, onde encontraram maconha. A versão dos guardas é consistente, e não há elementos nos autos que indiquem que eles tenham realizado uma busca pessoal antes da queda do papelote.

Além disso,
não houve busca domiciliar ilícita
, pois o próprio Aderlan confessou ter mais drogas em sua casa e voluntariamente levou os guardas até lá. A entrada na residência, neste caso, foi autorizada pelo próprio acusado, não havendo que se falar em invasão de domicílio.

É importante ressaltar que, embora a defesa alegue a ilegalidade da ação da Guarda Municipal, não há contradição direta nos depoimentos dos policiais sobre a forma como as drogas foram encontradas. A divergência reside na interpretação dos atos praticados, e não em inconsistências nas narrativas. A jurisprudência reconhece a possibilidade de guardas municipais atuarem em flagrante delito, desde que respeitados os limites legais.

Vejamos:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1471280 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024).

ACÓRDÃO EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NULIDADE REJEITADA – LÍCITA ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS – FLAGRANTE EVIDENCIADO – AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita a alegada nulidade tendo em vista que o caso concreto revelou que a abordagem efetivada por guardas municipais somente se consolidou em razão de prévio flagrante vislumbrado quanto a prática de tráfico de drogas, ocorrido em uma praça que integra patrimônio público, e que, deveras, deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda. É ainda importante consignar que: A. A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante do estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”; B. Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de “a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas; C. O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos; D. A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. (...) (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). 3. Rejeitado o argumento insurgente que destaca a possibilidade de aplicação de minorantes em favor dos apelantes, diante de penas-base fixadas no se mínimo legal, incidindo in casu os termos da Súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00210078020198080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar deve ser rejeitada, pois a abordagem inicial foi motivada por fundada suspeita, a droga foi encontrada de forma não intencional e a entrada na residência foi autorizada pelo próprio acusado.

2 Mérito – Insuficiência de provas e a reforma da pena

Superada a preliminar, passo à análise do mérito. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico definitivo, e pelos depoimentos dos guardas municipais.

O laudo toxicológico confirmou a natureza das substâncias apreendidas como cocaína e maconha. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 480g de maconha e um papelote de cocaína), somada às circunstâncias da apreensão, são indicativos do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos guardas municipais, que narraram a apreensão das drogas com Aderlan, a confissão deste e a entrega das drogas restantes em sua residência, confirmam a autoria delitiva. As testemunhas foram consistentes em seus depoimentos, detalhando a abordagem, a queda do papelote e a apreensão dos entorpecentes.

A alegação da defesa de que não há provas suficientes para a condenação não encontra respaldo nos autos. Os depoimentos dos guardas municipais são válidos como prova, especialmente quando não há elementos que indiquem interesse pessoal ou desonestidade.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

A defesa também busca a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06), mas, diante do conjunto probatório, essa tese não se sustenta. A quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada e a dinâmica da apreensão indicam que a droga se destinava ao comércio.

A defesa pleiteia, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/067. Para a concessão do benefício, o réu deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, embora Aderlan seja primário, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 480g de maconha) e sua extensa ficha de antecedentes, onde se verifica quatro outros processos em que o apelante responde por tráfico de drogas, (0812650-27.2021.8.14.0040, 0809690-30.2023.8.14.0040, 0803801-95.2023.8.14.0040, 0000504-21.2020.8.14.0040), demonstra que o apelante se dedicava a atividades criminosas, afastando o benefício do tráfico privilegiado.

No caso dos autos, a natureza e quantidade da droga apreendida em consonância com as circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com
animus lucrandi, modus vivendi.

Claro o profissionalismo e forte a consciência da ilicitude, não se tratando de traficante novato, "de primeira viagem", que, assim, não é merecedor do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei Especial (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Leis Penais Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330).

Marcada, como dito, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas, com
animus lucrandi e com modus vivendi
, que é resultante de livre escolha do acusado, com absoluta consciência da ilicitude, não se trata de iniciante no tráfico de drogas. Nesse sentido: "De se ver que a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo" (Superior Tribunal de Justiça. HC n. 190426 / MS. Ministro OG FERNANDES. DJ 04.04.2011).

Observemos nossa jurisprudência, acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da nocividade e quantidade das drogas apreendidas. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500461-88.2023.8.26.0648 Urupês, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 16/04/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024)

Deste modo, deve ser afastada a tese de aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a defesa alega que a pena de multa deve ser reduzida em razão da precária situação financeira de Aderlan. No entanto, a pena de multa foi fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em redução, conforme entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA CALCADA NO PODER AQUISITIVO DO RÉU. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o réu pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de consumo conjunto, previsto no § 3º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com consequente restituição dos bens apreendidos; a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; a redução da pena de multa; e a aplicação da fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para consumo conjunto e a consequente restituição dos bens apreendidos; Dispensa ou redução da pena de multa imposta em razão da condição financeira do réu; Redução da pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal; Fixação da fração redutora máxima no tráfico privilegiado; Reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR. Inviável a desclassificação para consumo conjunto, pois restou comprovado que o réu estava em via pública, portando droga fracionada, com a intenção de comercializá-la, não havendo qualquer evidência de que o entorpecente seria destinado a consumo compartilhado com pessoas de seu relacionamento;
O estabelecimento da quantidade de dias-multa é diretamente proporcional à pena física calculada, sendo a condição financeira do réu relevante apenas para a fixação do valor de cada dia-multa; A fixação da pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ e Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF
; Considerando a pequena quantidade de droga apreendida (9,879 gramas), é devida a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) na minorante do tráfico privilegiado; A pena redimensionada conduz à constatação da prescrição intercorrente, declarando-se, assim, extinta a punibilidade do réu. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070726020188140028 21974673, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Por todo o exposto, conheço do recurso em parte, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/03/2025